Tribunal: TJDFT
Processo: 0002161-22.2016.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASPECTOS FÁTICOS E LIMITES DA REPERCUSSÃO RECÍPROCA. CASO CONCRETO. PROVEITO ECONÔMICO ÚNICO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento da autonomia para a fixação dos honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução é analisada sob o aspecto fático e os limites da repercussão recíproca entre as demandas.
2. No caso de proveito econômico único, em face de extinção do processo de execução se dar por decorrência direta do julgamento dos embargos, será inviável a cumulação dos honorários de sucumbência, sob pena de evidente condenação dúplice.
3. Negou-se provimento ao recurso.